Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA CNH. INFRAÇÃO COMETIDA ANTES DE INICIADO O PRAZO DE CUMPRIMENTO DA PENALIDADE. CASSAÇÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a nulidade do processo administrativo no 055.042066/2011 quanto à aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir decorrente do auto de infração no D010691053. Em seu recurso, defende a legalidade do ato administrativo impugnado, uma vez que a autora descumpriu a suspensão do direito de dirigir ao cometer uma infração de trânsito em 20.09.2016, ou seja, após a notificação da imposição da penalidade, ocorrida em 12.08.2016. Ainda, ressalta que, nos termos do art. 19 da Resolução CONTRAN 182/2005, o marco inicial da contagem do prazo de suspensão é a data em que o condutor foi notificado da penalidade. Atestada a legalidade do ato administrativo impugnado, pleiteia que também não merece acolhida o pedido para transferência da pontuação decorrente do auto de infração no D010691053 para o segundo autor.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13096301).

III. Inicialmente, cumpre esclarecer que o “segundo autor” foi excluído do polo ativo da demanda, bem como o pedido de transferência da pontuação, conforme emenda à inicial de ID 13096261 e decisão de ID 13096263.

IV. É certo que o art. 19, § 3.o da Resolução CONTRAN 182/0005 estabelece que “sendo o infrator flagrado conduzindo veículo, encerrado o prazo para a entrega da CNH, será instaurado processo administrativo de cassação do direito de dirigir, nos termos do inciso I do artigo 263 do CTB”.

V. Outrossim, o § 9o do art. 261 do CTB permite inferir que a suspensão do direito de dirigir teria início a partir da notificação da penalidade, pois estatui que “a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: (omissis) § 9.o Incorrerá na infração prevista no inciso II do art. 162 o condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública”. No entanto, o dispositivo não tem aplicação no caso em tela, pois se trata de alteração legislativa empreendida pela Lei 13.281/2016 que, a teor do disposto no seu artigo 7o, II, ainda não estava vigente quando dos fatos ora examinados.

VI. Vê-se que a própria legislação era até então confusa quanto ao termo inicial, porquanto de determinado dispositivo seria possível inferir que a aplicação da penalidade teria início a partir do encerramento do prazo para a entrega da CNH, ao passo que outro permitiria concluir que a penalidade teria início a partir da notificação da penalidade. A Resolução CONTRAN 723, de 6.2.2018 busca uniformizar o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, do que apenas se faz registro para demonstrar que o procedimento não estava até então uniformizado, não tendo a Resolução incidência na situação em exame, pois também posterior aos fatos versados no presente feito.

VII. Diante desse cenário de incerteza quanto à interpretação da legislação, ganha maior relevo o que consta no processo administrativo. Isso porque, no caso em tela, é possível verificar no documento ID 13096275, pág. 6 que na última decisão proferida na seara administrativa consta expressamente no item 4 do parecer da relatora na JARI que “Analisando os autos, cumpre informar que todas as etapas ocorreram conforme a legislação, não se encontra anexado aos autos nenhum documento que pudesse comprovar as alegações do recorrente e invalidar a infração cometida, e ainda conforme peça de no 13 pela Gerencia de Infrações e Penalidades/Nuare foi sugerida a suspensão do direito de dirigir do condutor, pelo prazo de 12 (doze) meses contados do recolhimento da CNH, conforme previsto na Resolução 182/05 CONTRAN, art.16, I, ficando a liberação da CNH condicionada a participação do condutor em curso de reciclagem, conforme previsto artigo 261 §2o do CTB”. Portanto, confirma-se que na própria instrução administrativa consta que a suspensão do direito de dirigir deveria ter início a partir do recolhimento da CNH.

VIII. Diga-se, ainda, que prevalece nas Turmas Recursais o entendimento de que a penalidade se inicia com o recolhimento ou entrega da CNH: Acórdão n.1163260, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1167916, 07471638520188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1163341, 07227431620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 12/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1156207, 07220997320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no PJe: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1096137, 07361340920168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/05/2018, Publicado no PJe: 28/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

IX. Assim, a sentença vergastada não merece reparo, uma vez que a infração que resultou no processo administração de cassação da CNH da parte autora foi praticada antes da entrega do seu documento de habilitação, não tendo se iniciado o prazo de suspensão do direito de dirigir.

X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.